Tribunal: TJES
Processo: 5007802-96.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007802-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS DE ALMEIDA SABIR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007802-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS DE ALMEIDA SABIR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por LUCAS DE ALMEIDA SABIR, inconformado com a decisão acostada no mov. 28.1 da Execução de Multa Criminal nº 2000546-91.2020.8.08.0011 (id 3169593), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade ofertada pela Defensoria Pública em seu favor, apenas para deferir o pedido de impenhorabilidade do pecúlio do executado.

Em razões recursais sediadas no mov. 37.1 (id. 3169594), o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, pugna pelo (i) acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, conforme disposto no verbete da Súmula nº 393, do colendo Superior Tribunal de Justiça, com a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o curso da execução da pena de multa; e (ii) acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a extinção da punibilidade do agravante, seja: a) pela observância da tese firmada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 931; b) pela ilegitimidade do Ministério Público para sua execução ou, ainda, a inexigibilidade do crédito. Subsidiariamente, requer a destinação de eventual valor recolhido a título de fiança para o pagamento da multa e, caso não haja bens passíveis de penhora, a suspensão do processo de execução.

Em contrarrazões (mov. 43.1 – id 3169597), o Parquet de 1º grau pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, a magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, proferiu decisão com juízo de retratação negativo (mov. 46.1 – id 3169598).

A Procuradoria de Justiça em parecer constante no id 3250899, opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2022.

DES
EMBARGADOR EDE
R
PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, a defesa de
LUCAS DE ALMEIDA SABIR
sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, acostada no mov. 28.1 da Execução de Multa Criminal nº 2000546-91.2020.8.08.0011 (id 3169593), por ausência de fundamentação, situação que constituiria afronta ao disposto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal.

Pois bem.

Analisando a decisão ora objurgada, resta evidente que a mesma não pode ser considerada como carente de fundamentação, tendo em vista que a magistrada da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim analisou todos os questionamentos inclusos na exceção de pré-executividade apresentada pela defesa de
LUCAS DE ALMEIDA SABIR
.

Por oportuno, destaco que a ilustre magistrada mencionada inclusive capitulou a decisão impugnada com as alegações defensivas manejadas, situação que evidencia que houve apreciação dos argumentos ofertados na exceção de pré-executividade interposta.

Ademais, tenho como premissa que a fundamentação sucinta de uma decisão judicial não pode qualificá-la como sendo ausente de fundamentação e assim, torná-la nula, por si só. Nesse sentido:

(...). 8. Trata-se, portanto, de um procedimento sucinto acerca da dialeticidade entre a decisão de admissibilidade e o agravo em Recurso Especial e, como tal, resulta em uma decisão também sucinta acerca do apurado. Isso não significa que é ausente de fundamentação, ao revés, informa claramente o que foi eventualmente negligenciado pela parte agravante em sua manifestação. Não traduz, portanto, nenhuma ofensa ao princípio da fundamentação das decisões. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.093.438; Proc. 2022/0082288-9; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2022).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. VIABILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. 3. A decisão embora concisa encontra-se fundamentada em atenção ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (TJES; AG-ExPen 0011345-19.2020.8.08.0048; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 30/09/2020; DJES 18/01/2021).

Desse modo, resta clara a ausência de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que prevê que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Afastada a preliminar de nulidade suscitada, rememoro que os presentes autos cuidam de agravo em execução penal interposto por LUCAS DE ALMEIDA SABIR, por inconformismo com a decisão acostada no mov. 28.1 da Execução de Multa Criminal nº 2000546-91.2020.8.08.0011 (id 3169591), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade ofertada pela Defensoria Pública em seu favor, apenas para deferir o pedido de impenhorabilidade do pecúlio do executado.

Em suas razões recursais, o agravante pugna pelo
(i)
acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, conforme disposto no verbete da Súmula nº 393, do colendo Superior Tribunal de Justiça, com a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o curso da execução da pena de multa; e
(ii)
acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a extinção da punibilidade do agravante, seja:
a)
pela observância da tese firmada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 931;
b)
pela ilegitimidade do Ministério Público para sua execução ou, ainda, a inexigibilidade do crédito. Subsidiariamente, requer a destinação de eventual valor recolhido a título de fiança para o pagamento da multa e, caso não haja bens passíveis de penhora, a suspensão do processo de execução.

Dito isso, analisando os autos, observo que LUCAS DE ALMEIDA SABIR restou condenado, após reforma da r. sentença realizada em grau recursal, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 990 (novecentos e noventa) dias-multa, sendo o mesmo fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Observo ainda, que após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o Ministério Público ajuizou execução fiscal de pena de multa em face do ora agravante, com base no disposto no artigo 51, do Código Penal, através de procedimento estabelecido nas Leis nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP) e que, após a sua citação, a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade, que, como dito, restou conhecida e parcialmente acolhida, apenas para confirmar a impenhorabilidade do pecúlio do executado.

Feita essa breve introdução, passo à apreciação dos argumentos defensivos.

Sobre o pedido de acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, e de concessão de tutela provisória de urgência para suspender o curso da execução da pena de multa de LUCAS DE ALMEIDA SABIR, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Isso porque, idêntico pedido restou afastado pela magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, sob a alegação de que no “[...] caso concreto [...] não houve a garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficiente. [...].”, conforme preceitua o § 6º, do artigo 525 ,do Código de Processo Civil.

Assim, em que pese exista posicionamento em sentido contrário, qual seja, sobre a possibilidade atribuição de efeito suspensivo a exceção de pré-executividade mesmo não havendo garantia do juízo da execução, saliento que tal instrumento de defesa possui sua base legal no disposto nos artigos 518, 525 e 803, todos do Código de Processo Civil, sendo que a defesa do ora agravante fundamenta seu pleito na dicção do mencionado artigo 525 do CPC, em virtude da aplicação analógica prevista no artigo 3º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

O presente meio impugnativo encontra amparo legal no artigo 525 do Código de Processo Civil, aplicável ao caso conforme autoriza o artigo 1º da Lei 6380/80.

Requer-se, desde já, seja atribuído efeito suspensivo à presente impugnação, nos termos do artigo 525, § 6º, do CPC, uma vez que, tratando-se a parte executada de pessoa pobre, eventual constrição sobre seus bens ensejará grave dano de difícil ou incerta reparação.

Assim, tenho que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a exceção de pré-executividade deve decorrer da aplicação analógica do disposto no § 6º do referido artigo 525, do CPC, que prevê a necessidade de que ocorra a prévia garantia do juízo da execução. Senão, vejamos:

§ 6º. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Acerca da matéria, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. 1. O instituto da exceção de pré-executividade é construção pretoriana, com cabimento nas hipóteses excepcionalíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem assim de falta de pressupostos processuais ou condições da ação. 2. Efeito suspensivo. Sendo um instituto advindo de entendimento jurisprudencial e doutrinário, e não havendo previsão normativa para a concessão de efeito suspensivo, necessidade de oferecer garantia da execução, conforme os artigos 525, §6º e 919, §1º, ambos do CPC. Recurso desprovido. (TJRS; AI 0033722-83.2021.8.21.7000; Proc 70085201697; Lajeado; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 24/11/2021; DJERS 07/12/2021)

Destarte, tenho que o entendimento delineado pela decisão ora objurgada não padece de ilegalidade, razão pela qual rechaço o pedido formulado pelo agravante de suspensão da execução da pena de multa, eis que inexiste nos autos a devida garantia do juízo da execução.

Prosseguindo, acerca do pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade do agravante, pela observância da tese firmada pela egrégia 3ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 931, tenho que mais uma vez não assiste razão ao agravante, tendo em vista que através da análise dos autos é possível observar que o executado ainda está cumprindo a pena corpórea que lhe foi imposta.

Por oportuno, transcrevo trecho das contrarrazões inclusas no id. 3169597:

Da análise ao atestado de pena a cumprir referente à GEC nº 00059721720158080069, verifica-se que a pena corpórea ainda não foi cumprida.

Desta forma, ainda não há que se discutir a hipótese de extinção da punibilidade nos termos propostos no REsp 1.785.861; Proc. 2018/0329029-7; SP; Terceira Seção; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 24/11/2021; DJE 30/11/2021

Complementando tal informação, acrescento que, através de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível observar que o reeducando LUCAS DE ALMEIDA SABIR ainda possui mais de 5 (cinco) anos de pena a ser cumprida, razão pela qual improcede tal pleito.

Quanto a suscitada ilegitimidade do Ministério Público para promover a execução da pena de multa, destaco que a defesa sustenta que a mesma decorreria da extrapolação do “[...] prazo de 90 dias a contar da intimação do MP acerca da constituição do título executivo”, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, urge trazer à colação o entendimento firmado pelo excelso pretório, acerca da matéria:

EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1.A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2.Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3.Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4.Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (I) O ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (II) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei nº 6.830/1980. (STF; ADI 3.150/DF; Tribunal Pleno; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; Julg. 13/12/2018; DJE 04/06/2020; Pág. 18).

Importante destacar, ainda, que a legitimidade da Fazenda Pública é subsidiária, ou seja, somente surge após o transcurso do mencionado prazo de 90 (noventa) dias, razão pela qual, também sob esse aspecto, tal situação não afasta a legitimidade do órgão ministerial.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5º, XLVI, da Constituição, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições - perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes. 2. O Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa decorrente de condenação criminal transitada em julgado. A legitimidade da Fazenda Pública para propor execução fiscal é subsidiária, dependendo da hesitação do órgão ministerial dentro de prazo, foi fixado em 90 dias contados a partir da intimação para a execução da reprimenda. 3. O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (II) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei nº 6.830/1980. (ADI n. 3150, Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2019). 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, firmou o entendimento de que “a Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da CF. Como consequência, por ser uma sanção criminal, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais” (CC n. 165.809/PR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 23/8/2019). (...). (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.806.025; Proc. 2019/0096768-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 22/10/2019; DJE 05/11/2019).

Postulado o reconhecimento da ilegitimidade do ministério público para ingressar com ação de execução da pena de multa. Inviabilidade. Execução da pena pecuniária que deve ocorrer perante o juízo de execuções penais e cuja legitimidade é prioritariamente do ministério público. Entendimento firmado no julgamento da adi nº 3150/DF. No mais, inércia do órgão ministerial por mais de 90 (noventa) dias que não lhe retira a legitimidade, apesar de dar ensejo à iniciativa da Fazenda Pública para executar a pena de multa, de modo subsidiário. Prazo referido que não possui natureza decadencial, nem é peremptório. Pretensão afastada. (...). (TJSC; AG-ExPen 5064903-75.2022.8.24.0023; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; Julg. 19/07/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Rejeição de exceção de pré-executividade e determinação do prosseguimento da ação de execução de pena de multa. Recurso da defesa. Descabimento. Validade da citação feita pelo correio, com aviso de recebimento entregue no endereço do executado, ainda que recepcionada por terceira pessoa. Reprimenda pecuniária possui natureza jurídica de sanção penal. Superação do prazo prioritário para a execução da multa perante o Juízo das Execuções Criminais não enseja a ilegitimidade do Ministério Público, mas estabelece uma competência concorrente entre o Parquet e a Fazenda Pública, acrescentando mais uma garantia à cobrança da sanção pecuniária. Legislação estadual que permite que a Procuradoria Geral do Estado não efetue a cobrança de débitos inferiores a 1.200 UFESPS não se aplica às sanções pecuniárias decorrentes de condenações criminais. Pena de multa imposta cumulativamente integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser isenta, ao argumento de inexigibilidade do título executivo, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade. Agravo improvido. (TJSP; AG-ExPen 0013782-52.2021.8.26.0224; Ac. 15191897; Guarulhos; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Fernando Torres Garcia; Julg. 17/11/2021; DJESP 22/11/2021; Pág. 2672).

Desse modo, evidente a legitimidade do Ministério Público para promover a execução da pena de multa, assim como no caso em apreço.

Sobre a alegação de possibilidade de inexigibilidade do crédito, nos termos da previsão do artigo 525, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho que mais uma vez não assiste razão ao agravante.

Conforme consta em suas alegações, a execução da pena de multa imposta ao reeducando “[...] viola a igualdade material, na medida em que ignora a situação fática de hipossuficiência e vulnerabilidade da parte executada.”, além do que o caso sob análise não comportaria a definição estabelecida pelo julgamento da ADI 3150/DF, que teve “[...] por paradigma a punição de réus em crimes de grande impacto econômico, casos em que considerava que a multa penal deveria desempenhar um papel de destaque.”, e “[...] uma presunção de capacidade econômica e financeira dos executados em crimes relativos ao sistema econômico.”.

Contudo, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, o advento das Leis nº 9.268/96 e 13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal.

Nesse sentido, lecionam Cleber Masson, Rogério Greco e Fernando Capez:

Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, “c”, da Constituição Federal. (MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748).

Mesmo com a edição da Lei nº 9.268, de 1º de abril de 1996, que, além de dar nova redação ao art. 51 do Código Penal, revogou os seus antigos §§ 1º e 2º e passou a considerar a pena de multa como dívida de valor, aplicando-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, impedindo, ainda, a sua conversão em pena privativa de liberdade, entendemos que a multa não perdeu o seu caráter penal. [...]. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, pág. 130).

[...]. Transitada em julgado a sentença condenatória, o valor da pena de multa deve ser inscrito como dívida ativa em favor da Fazenda Pública. A execução não se procede mais nos termos dos arts. 164 e s. da Lei de Execução Penal. Devendo ser promovida pela Fazenda Pública, deixa de ser atribuição do Ministério Público, passando a ter caráter extrapenal. Note-se que a multa permanece com sua natureza penal, subsistindo os efeitos penais da sentença condenatória que a impôs. A execução é que se procede em termos extrapenais. Em face disso, a obrigação de seu pagamento não se transmite aos herdeiros do condenado. As causas suspensivas e interruptivas da prescrição referidas na redação atual do art. 51 não são as do CP (arts. 116, parágrafo único, e 117, V e VI), mas sim as da legislação tributária. [...]. (JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. 25. Ed. São Paulo: Saraiva, 2000. V.1. p. 543. Apud. CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 420).

Essas posições estão em consonância com o entendimento da Corte Suprema que, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.874 e nº 3.150, ratificou a natureza penal da multa. Senão, vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (STF, ADI 3150, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

Assim, dado o efeito vinculante e o caráter
erga omnes
que caracterizam as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se do entendimento firmado na Suprema Corte de que a pena de multa aplicada cumulativamente a pena corpórea, mesmo convertida em dívida de valor, não perde a sua natureza jurídica de sanção penal.

Dessa forma, resta claro que a isenção ou inexigibilidade de tal valor configuraria clara violação ao princípio da legalidade, conforme já delineado por este sodalício:

(...). A pena de multa decorre de cominação contida no preceito secundário do tipo penal, razão por que não pode ser decotada da pena imposta ao Acusado, por alegação de hipossuficiência financeira, em observância ao Princípio da Legalidade. O juridicamente miserável não fica imune da condenação nas Custas do Processo criminal (art. 804, CPP), mas o pagamento fica sujeito à condição e prazo estabelecidos no art. 98, §3º, do vigente Código de Processo Civil. Caberá ao Juízo das Execuções Criminais a análise das condições fáticas do Apenado, sobretudo, a alegada hipossuficiência financeira, a fim de decidir sobre eventual sobrestamento da exigibilidade das custas processuais. Comprovada a efetiva prestação de serviço pela profissional nomeada Dativa, faz esta jus à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0010690-57.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 13/03/2019; DJES 18/03/2019).

(...). 3. Impossibilidade da isenção de multa, devido ao fato da sua aplicação ser obrigatória quando estiver prevista no tipo penal, respeitando o princípio da legalidade. 4. O crime de roubo tem como tipo objetivo o exercício, pelo agente, do verbo contido no caput do art. 157 do Código Penal, sendo indispensável que a violência ou grave ameaça, então empregadas, sejam dirigidas à vítima, ou a terceiros que com ela tenha vínculos. 5. Recurso improvido. Unânime. (TJES; APL 0000481-38.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 06/02/2019; DJES 15/02/2019)

Apesar de não integrar as alegações do agravante, urge salientar que a pena de multa imposta, além de ter sido fixada de acordo com o princípio da proporcionalidade, e em observância aos critérios do artigo 59 do Código Penal e a condição financeira do acusado, não fora questionada em nenhuma oportunidade até o seu trânsito em julgado, devendo pairar sob a mesma, a garantia concernente à coisa julgada. Nesse sentido:

(...). Inviável o afastamento da pena pecuniária diante da hipossuficiência da agravante ou da suposta afronta à finalidade ressocializadora da pena, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada. Agravo desprovido. (TJSP; AG-ExPen 0002155-25.2022.8.26.0286; Ac. 15779170; Itu; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz; Julg. 22/06/2022; DJESP 27/06/2022; Pág. 2588).

1. Havendo a pena de multa e a sanção restritiva de direitos de prestação pecuniária sido definidas na fase de conhecimento, em decisão transitada em julgado, é vedado ao juiz da execução alterá-las, sob pena de ofensa à coisa julgada, constitucionalmente assegurada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. (TJMG; Ag-ExcPen 1930763-70.2021.8.13.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fortuna Grion; Julg. 28/09/2021; DJEMG 30/09/2021).

Portanto, evidente a impossibilidade de acolhimento da pretensão do agravante de reconhecimento de inexigibilidade do crédito.

Por fim, acerca do pedido subsidiário de destinação de eventual valor recolhido a título de fiança para o pagamento da multa e, caso não haja bens passíveis de penhora, a suspensão do processo de execução, ressalto que não tendo a magistrada
a quo
decidido acerca de tal pedido, resta impossibilitada a apreciação desses por parte deste egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância.

Acerca da matéria:

1. A pretensão de remição ficta não foi objeto de debate na Corte de origem. Portanto, é inviável o exame do tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 752.874; Proc. 2022/0200093-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022).

Conclui-se, portanto, que a decisão ora impugnada deve ser mantida na sua integralidade.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO provimento
ao recurso, e mantenho inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE MULTA PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO §6º, DO ARTIGO 525 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OBSERVÂNCIA TESE FIRMADA NA REVISÃO DO TEMA 931. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDO AINDA EM CUMPRIMENTO DA PENA CORPÓREA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DÍVIDA COM NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA COISA JULGADA. DESTINAÇÃO DO VALOR RECOLHIDO À TÍTULO DE FIANÇA PARA O PAGAMENTO DA MULTA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência admite a possibilidade de decisão com fundamentação sucinta e objetiva por parte do julgador em resposta às argumentações levantadas pelas partes.

2. A despeito de tal possibilidade, o exame da decisão objurgada demonstra que todos os questionamentos formulados na exceção de pré-executividade apresentada pela defesa do agravante foram apreciados. Preliminar rejeitada.

3. Diante da ausência de previsão específica da exceção de pré-executividade, e da sua base legal se reportar à previsão do artigo 525, do Código de Processo Civil, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo deve decorrer da aplicação analógica do disposto no § 6º do referido artigo, que prevê a necessidade de ocorra a prévia garantia do juízo da execução.

4. Inexistindo comprovação de que houve a devida garantia do juízo da execução, incabível a suspensão do curso da execução.

5. Descabida a possibilidade de apreciação da hipótese de extinção da punibilidade nos termos propostos pela tese firmada pela 3ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 931, eis que o reeducando ainda possui pena corpórea a ser cumprida.

6. De acordo com a jurisprudência pátria, a legitimidade da Fazenda Pública para propor a execução fiscal da pena de multa criminal é subsidiária, razão pela qual a hesitação do órgão ministerial, dentro de prazo nonagesimal fixado no julgamento da ADI nº 3150/DF, não afasta a sua legitimidade.

7. A pena de multa aplicada cumulativamente à pena corpórea, mesmo convertida em dívida de valor, não perde a sua natureza jurídica de sanção penal, razão pela qual a isenção ou inexigibilidade de tal valor em razão de alegação de hipossuficiência financeira configuraria violação ao princípio da legalidade e ofensa à coisa julgada.

8. A análise do pedido subsidiário de destinação de eventual valor recolhido a título de fiança para o pagamento da multa por esta Corte de Justiça configuraria supressão de instância, tendo em vista a ausência apreciação do mesmo pela magistrada da execução penal.

9. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.